Tribunal: TJSP
Processo: 2355127-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso por Sub-rogação. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. Seguradora que alega o pagamento da indenização devida pela ocorrência do sinistro e cobra o reembolso da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Empresa ré que arguiu a ilegitimidade passiva, em razão da transferência da propriedade do veículo para

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso por Sub-rogação. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. Seguradora que alega o pagamento da indenização devida pela ocorrência do sinistro e cobra o reembolso da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Empresa ré que arguiu a ilegitimidade passiva, em razão da transferência da propriedade do veículo para Jucélia Albertina Da Silva. DECISÃO que acolheu a arguição de ilegitimidade, com a substituição do polo passivo, impondo à Empresa autora o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Seguradora demandante que ajuizou a Ação contra a proprietária do veículo automotor. Obrigações da vendedora e da compradora do veículo pela comunicação de venda e de realização de transferência de titularidade, conforme previsto nos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Seguradora autora que não possuía ciência acerca da transação e não apresentou resistência à substituição do polo passivo. Incidência do princípio da causalidade. Verba honorária sucumbencial que deve ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*